Tribunal: TJES
Processo: 5006413-87.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006413-87.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURELIO SILVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006413-87.2024.8.08.0006

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: AURÉLIO SILVEIRA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por AURELIO SILVEIRA MOREIRA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por abusividade em cláusulas contratuais (seguro prestamista e registro do contrato).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13195587), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)

DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que previam cobrança do seguro prestamista e de registro do contrato;

b)

CONDENAR a Ré a restituir de forma simples o montante indevidamente pago a título de seguro e de registro de contrato, totalizando o valor de R$ 1.320,09 (mil trezentos e vinte reais e nove centavos). Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados da data do desembolso.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

(...).

Irresignado, a parte Ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13195588).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13195594)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A
relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...).

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

Quanto ao seguro de proteção financeira verifica-se do contrato anexado aos autos firmado entre as partes que a contratação do seguro não é obrigatória. Logo, caso a parte tenha aceitado o seguro que lhe fora oferecido e, não sendo este obrigatório para a aprovação e concessão do contrato de empréstimo pretendido pela parte apelante, não há que se falar em venda casada.

Todavia
, verifica-se que, a despeito do termo de adesão ao seguro apresentado, não há nos autos nenhuma prova de que a contratação tenha ocorrido. Com efeito, não foi apresentada a apólice e nenhum documento capaz de ratificar que houve, de fato, a formalização do aludido seguro, bem como de que este foi realizado por liberdade do contratante e não por imposição da instituição financeira.

Assim, indevida é a cobrança do seguro de proteção financeira.

DA TAXA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO

No que tange à tarifa de serviço de terceiro, por meio do Recurso Repetitivo RESP 1578553/SP, o STJ assentou o entendimento de que a cobrança de taxas de avaliação e registro são legítimas quando devidamente comprovada, situação que não se verifica pelos documentos apresentados pela Ré. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Diante disso,
vê-se que revela-se ilegal e a abusiva a cobrança de avaliação e registro sem a devida comprovação dos serviços prestados, devendo sua restituição ser integral.

(...).

Desta feita, como bem delineado pelo magistrado de origem, em que pesem os argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento, visto que, conforme tese firmada pelo C. STJ em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo
, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972).

No caso, não há nenhum elemento a indicar que foi facultada ao consumidor a escolha das seguradoras, ônus que cabia à ré por força do disposto no art. 6º, VIII, CDC. Ainda que a contratação tenha se concretizado por instrumentos apartados, não restou descaracterizada a ocorrência de "venda casada".

Destarte, correta a declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista, bem como da taxa de avaliação e registro, esta última, por ausência dos serviços prestados.

Destaco ainda a tese fixada no tema repetitivo número 958 do STJ, a cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem dado em garantia são legítimas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)